Tribunal: STF
Processo: Rcl 49739
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Marcelo Bezerra Crivella em face do Juiz Eleitoral da 16ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, por suposta violação ao precedente firmado no Quarto Agravo Regimental no Inquérito n.º 4.435/DF e nas Rcl nº 46.389/RJ e 45.439/RJ.
    Segundo o reclamante o processo nº 0600108-60.2021.6.19.0016 foi indevidamente remetido à Justiça Estadual do Rio de Janeiro. 
    O reclamante afirma que o Ministério Público ofereceu denúncia em face dele e de outras dezenas de investigados, imputando-lhes, em síntese, os delitos de organização criminosa lavagem de dinheiro, corrupção passiva e corrupção ativa. Entretanto, afirma que a denúncia, da forma como foi apresentada, configurou flagrante tentativa de usurpação da competência da Justiça Eleitoral. 
    Aduz que após decisão nos autos da Rcl nº 46.389, - na qual julguei procedente o pleito ajuizado por corréu e determinei a remessa dos autos do processo de origem à Justiça Eleitoral - os autos foram distribuídos ao Juízo da 16ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro/RJ. Entretanto, o Ministério Público eleitoral descumpriu a decisão e determinou o arquivamento dos crimes eleitorais e o consequente declínio dos autos à Justiça Estadual do Rio de Janeiro. 
    Na sequência, os autos foram remetidos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal que votou pela manutenção do arquivamento, exclusivamente em relação aos eventuais crimes eleitorais e a remessa dos autos à Justiça Comum do Estado do Rio de Janeiro.
    A seguir, a despeito da decisão proferida reclamação nº 45.439, o magistrado responsável pela condução do feito, determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual Comum.
    Acrescenta que “a promotoria eleitoral concluiu que afirmações genéricas e isoladas acerca da existência de caixa 2 não seriam suficientes para a materialização do delito e, ao final, requer “o arquivamento promovido em relação exclusivamente a crimes eleitorais, requer o Ministério Público Eleitoral a imediata remessa do feito à JUSTIÇA COMUM ESTADUAL para prosseguimento da ação penal.” No ponto, chama-se atenção para a contradição da manifestação ministerial. Ao passo que, inicialmente, sustenta a inexistência de narrativa de crimes.” (eDOC 1, p. 9).
    Aduz ser necessária a anulação da denúncia oferecida nos autos, tendo em vista que “a denúncia ofertada por membro do Ministério Público sem atribuição e não ratificada pelo órgão ministerial competente deve ser, de plano, declarada nula” e que “Além da ausência de ratificação da denúncia, nota-se, da insistência do Ministério Público Eleitoral em descumprir as decisões do Supremo Tribunal Federal, que o caso dos autos é um exemplo escolar de tentativa de manipulação da competência da justiça comum.” (eDOC 1, p. 12).
    Requer, liminarmente, a suspensão do processo nº 0600108-60.2021.6.19.0016 e de todos os procedimentos conexos em trâmite perante o 16º Juizado Especial Eleitoral do Rio de Janeiro, até o julgamento de mérito da presente reclamação. (eDOC 1). 
    No mérito, pleiteia a procedência da reclamação para que seja reconhecida a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os fatos do processo nº 0600108-60.2021.6.19.0016 e todos os procedimentos conexos, declarando-se, ainda, a nulidade da denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em desfavor do reclamante. (eDOC 1).
    Solicitei informações à autoridade reclamada (eDOC 11).
    Considerando o desrespeito às decisões desta Corte e a urgência que o caso demanda, dispenso o retorno das informações solicitadas, bem como o envio dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    É o relatório.
    Do conhecimento da reclamação
    Preliminarmente, registro que a reclamação para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal ou garantir a autoridade de suas decisões é fruto de criação jurisprudencial. Afirmava-se que ela decorreria da ideia dos implied powers deferidos ao Tribunal. O Supremo Tribunal Federal passou a adotar essa doutrina para a solução de problemas operacionais diversos. A falta de contornos definidos sobre o instituto da reclamação fez, portanto, com que a sua construção inicial repousasse sobre a teoria dos poderes implícitos. (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2017. p. 1449).
    Em 1957 aprovou-se a incorporação da reclamação no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. A Constituição Federal de 1967, que autorizou o STF a estabelecer a disciplina processual dos feitos sob sua competência, conferindo força de lei federal às disposições do Regimento Interno sobre seus processos, acabou por legitimar definitivamente o instituto da reclamação, agora fundamentada em dispositivo constitucional (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2017. p. 1450). 
    Com o advento da Carta de 1988, o instituto adquiriu, finalmente, status de competência constitucional (art. 102, I, l). A Constituição consignou ainda o cabimento da reclamação perante o Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, f), igualmente destinada à preservação da competência da Corte e à garantia da autoridade das decisões por ela exaradas (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2017. p. 1450).
    No tocante à natureza jurídica, a posição dominante parece ser aquela que atribui à reclamação natureza de ação propriamente dita, a despeito de outras vozes autorizadas da doutrina identificarem natureza diversa para o instituto, como já referido, seja como remédio processual, incidente processual ou recurso. 
    Tal entendimento justifica-se pelo fato de, por meio da reclamação, ser possível a provocação da jurisdição e a formulação de pedido de tutela jurisdicional, além de conter em seu bojo uma lide a ser solvida, decorrente do conflito entre aqueles que persistem na invasão de competência ou no desrespeito das decisões do Tribunal e, por outro lado, aqueles que pretendem ver preservada a competência e a eficácia das decisões exaradas pela Corte (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2017. p. 1450).
    Em relação ao cabimento, nos termos do art. 156 do Regimento Interno desta Corte, “caberá reclamação do Procurador-Geral da República, ou do interessado na causa, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões.”
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal deu sinais de grande evolução no que se refere à utilização do instituto da reclamação em sede de controle concentrado de normas. No julgamento da questão de ordem em agravo regimental na Rcl 1.880, em 23 de maio de 2002, o Tribunal restou assente o cabimento da reclamação para todos aqueles que comprovarem prejuízo resultante de decisões contrárias às teses do STF, em reconhecimento à eficácia vinculante erga omnes das decisões de mérito proferidas em sede de controle concentrado. 
    Além disso, no julgamento da Reclamação 4.335/AC, esta Corte admitiu e julgou procedente a ação para determinar a inconstitucionalidade da proibição de progressão de regime para crimes hediondos, que havia sido declarada em anterior julgamento de processo subjetivo – HC 82.959/SP (Rcl 4335, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2014). 
    Essa decisão baseou-se na teoria da abstrativização do controle difuso, que reconhece efeitos jurídicos, para além do caso concreto, das decisões proferidas pelo Plenário do STF que declaram a inconstitucionalidade ou a interpretação conforme à Constituição de determinada norma. 
    Destaque-se que o reconhecimento da maior eficácia possível às decisões definitivas adotadas pela mais alta Corte do país também se revela imprescindível diante da elevada carga de processos remetidos ao STF, bem como em virtude da resistência das instâncias inferiores em aplicar os precedentes estabelecidos pelo Tribunal. 
    Há, portanto, razões normativas e pragmáticas que justificam o cabimento de reclamação pelo descumprimento de decisão definitiva proferida pelo Pleno do STF. 
    Essas razões são especialmente relevantes e aplicáveis quando se considera o precedente firmado no Inq 4435 AgR-quarto, já que tal recurso foi afetado pela Primeira Turma ao Plenário do Supremo Tribunal Federal para que a questão atinente à competência da Justiça Eleitoral fosse decidida e pacificada, de modo a se acabar com os questionamentos que sobrevieram em relação à definição do juiz natural em processos instaurados no âmbito desta Corte e nas instâncias inferiores. 
    No caso em questão, o reclamante alega exatamente a violação à autoridade dessa decisão.
    Destarte, deve ser acolhido o argumento da defesa, quando aduz que o Plenário desta Corte estabeleceu essa questão de maneira objetiva, a ser aplicada a todos os processos, o que torna possível o uso do instrumento da reclamação para garantia da autoridade da decisão do STF.
    Esse entendimento foi inclusive aplicado pela Segunda Turma ao conhecer e julgar procedente reclamação que tinha por objeto a aplicação do precedente do Inq 4435-AgRg-Quarto (Rcl 36131 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 01/09/2020). 
    Desta forma, em se tratando da alegação de descumprimento da autoridade da decisão proferida pelo Tribunal Pleno do STF, a ser aplicada de forma ampla, geral e objetiva, entendo ser cabível a presente reclamação.
    Da delimitação da decisão paradigma
    O caso em análise envolve a possível violação à decisão proferida por esta Corte no Quarto Agravo Regimental no Inquérito nº 4.435.
    A discussão contida no acórdão paradigma envolve a atribuição do Ministério Público Eleitoral e da Justiça Eleitoral para apurar e processar crimes eleitorais que sejam conexos a outros delitos, seja da competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual.
    Sobre esse ponto, é importante reafirmar que nos casos de crimes eleitorais conexos a crimes comuns, a opção do legislador constituinte e ordinário tem privilegiado o processamento dos feitos perante a Justiça especializada.
    Nesse sentido, vejam-se as normas das Constituições de 1934, 1946, 1967 e 1969:
    CONSTITUIÇÃO DE 1934
    “Art. 83 - À Justiça Eleitoral, que terá competência privativa para o processo das eleições federais, estaduais e municipais, inclusive as dos representantes das profissões, e excetuada a de que trata o art. 52, § 3º, caberá: [...] 
h) processar e julgar os delitos, eleitorais e os comuns que lhes forem conexos”. 
    CONSTITUIÇÃO DE 1946
    “Art. 119 - A lei regulará a competência dos Juízes e Tribunais Eleitorais. Entre as atribuições da Justiça Eleitoral, inclui-se: [...] 
VII - o processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns que lhes forem conexos, e bem assim o de habeas corpus e mandado de segurança em matéria eleitoral”. 
    CONSTITUIÇÃO DE 1967
    “Art. 130. A lei estabelecerá a competência dos juízes e Tribunais Eleitorais, incluindo-se entre as suas atribuições: (...) 
VII - o processo e julgamento dos crimes eleitorais e os conexos, e bem assim o de habeas corpus e mandado de segurança em matéria eleitoral”. 
    CONSTITUIÇÃO DE 1969
    “Art. 137. A lei estabelecerá a competência dos juízes e Tribunais Eleitorais, incluindo entre as suas atribuições: (...) VII - o processo e julgamento dos crimes eleitorais e os que lhes são conexos, bem como os de habeas corpus e mandado de segurança em matéria eleitoral”. 
    A Constituição Federal de 1988 não tratou da questão de forma taxativa, já que o art. 121 remeteu a lei complementar as disposições sobre a organização e competência dos tribunais e juízes eleitorais.
    Não obstante, o art. 109, IV, da Constituição da República, ao tratar da competência criminal da Justiça Federal, ressalvou expressamente os casos submetidos à Justiça Eleitoral, seguindo a linha de raciocínio das Cartas anteriores:
    “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
    IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;”
    A referida norma recepcionou as disposições do Código de Processo Penal e Código Eleitoral, que são expressos em determinar a competência da Justiça Eleitoral nas hipóteses de crimes conexos, sendo importante destacar que essas opções legislativas infraconstitucionais encontram-se dentro da margem de liberdade ou discricionariedade atribuída pela Carta da República ao legislador:
    CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
    “Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras: 
    [...]
    IV - no concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta”. 
    CÓDIGO ELEITORAL
    “Art. 35. Compete aos juízes:
    [...]
    II - processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais;”
    Outra não é a conclusão da doutrina. A título de exemplo, Guilherme de Souza Nucci defende que “caso exista um crime eleitoral conexo com um crime comum, ambos serão julgados na Justiça Eleitoral” (Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 250). 
    Aury Lopes Jr. reforça que caso haja conexão entre crimes comuns e eleitorais, “A Justiça Eleitoral prevalece sobre as demais (salvo a militar, que cinde), atraindo tudo para a Justiça Eleitoral (art. 78, IV)” (LOPES JR. Aury. Direito Processual Penal).
    Importante destacar que a Segunda Turma já proferiu inúmeros acórdãos nos quais prestou deferência às regras de competência da Justiça Eleitoral acima transcritas, exercendo uma postura de autocontenção judicial, que deve ser praticada diante de casos de legítimas opções legislativas (PET-AgR 6.820, redator para o acórdão foi o Ministro Ricardo Lewandowski, j. 6.2.2018)
    Existem outros precedentes desta Corte no mesmo sentido, inclusive do Tribunal Pleno, conforme se observa dos julgamentos da PET 5.700/DF, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 22 de setembro de 2015, e CC 7.033/SP, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, julgado em 2.10.1996. No julgamento da PET 5.700/DF, a remessa dos autos à Justiça Eleitoral foi inclusive requerida pela própria Procuradoria-Geral da República.
    O Plenário do STF reafirmou esse entendimento quando do julgamento de Quarto Agravo Regimental nos autos do Inquérito nº 4.435, em sessão realizada em 14.3.2019:
    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal”. (Inq 4.435 AgR-quarto, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14.3.2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 20.8.2019 PUBLIC 21.8.2019) 
    Com base nas premissas estabelecidas no julgamento do Inquérito nº 4.435 AgR-Quarto, passo a analisar o caso concreto.
    Da violação à autoridade da decisão do STF no caso concreto
    No caso concreto, reitero trechos da decisão da Rcl nº 46.389/RJ, na qual analisei detidamente o processo e verifiquei a incompetência da Vara Criminal Especializada da Capital do Rio de Janeiro, determinando portanto, a remessa dos autos à Justiça Eleitoral:
    “Dos excertos colecionados, depreende-se que a empreitada delitiva teve início durante o período de campanha eleitoral que levou Marcelo Crivella à Prefeitura do Rio de Janeiro. Nesse panorama, a OCRIM investigada teria se organizado, de início, em um núcleo político que atuava, sob a coordenação do ex-prefeito, na cooptação de empresários dispostos a pagar quantias vultuosas em troca de contrapartidas oportunizadas pelo futuro governo. 
    Chamam a atenção os trechos que explicitam que os denunciados Rafael Alves e Marcello Faulhaber trocaram mensagens, na reta final da campanha eleitoral, as quais evidenciariam a existência de um plano criminoso prévio voltado para a obtenção de retorno de todo o investimento espúrio que estava sendo feito. 
    Ainda segundo o órgão acusatório, as afirmações feitas por Rafael Alves mostrariam que a sua intenção ao investir na campanha eleitoral de Marcelo Crivella era a futura obtenção de proveito econômico que pudesse derivar do uso da máquina pública.
    Assim sendo, é possível visualizar que os valores descritos, levantados pelo núcleo político da OCRIM junto ao empresariado, à míngua de qualquer controle ou fiscalização, estavam destinados, ao menos como uma de suas finalidades, ao impulsionamento da campanha eleitoral de Marcelo Crivella, denotando, por conseguinte, substrato fático que se subsume ao delito de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 CE)
    Merecendo destaque, no que concerne especificamente ao reclamante, a denúncia traz a lume, ainda, “a afirmação de que LICÍNIO SOARES BASTOS teria ‘pago’ por aquilo e ‘teria sido o único que assumiu riscos’ (...), já que LICÍNIO teria sido chamado para o ‘negócio’ em outubro de 2016, oportunidade em que fez um ‘investimento’ e, passados 15 meses, ainda não teria recebido nada”. 
    Destarte, pode-se concluir que, muito embora a capitulação e os termos utilizados na narrativa tenham, de alguma forma, obstaculizado esse entendimento, foram imputados aos denunciados ilícitos de natureza eleitoral e delitos conexos, demandando-se a fixação da competência da Justiça Eleitoral, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.”
    Conforme se verifica, as condutas apontadas ao reclamante se amoldam aos termos do delito descrito no artigo 350 do Código Eleitoral, que é de competência da Justiça Eleitoral.
    Com efeito, ficou claro, desde o início, que as investigações empreendidas pelo MPE/RJ envolviam fatos de competência da Justiça Eleitoral.  
    Portanto, pelo que se observa, foi ignorada a decisão proferida por esta Corte que assentou a competência da Justiça Eleitoral para processamento e apuração dos fatos em questão, que envolvem relevantes indícios de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral) e demais infrações penais eleitorais.
    Entendo que não caberia ao Ministério Público do Rio de Janeiro e ao Juízo reclamado ignorar os indícios desses crimes, que resultam na alteração da competência, de modo a deixar de dar eficácia e cumprimento à orientação contida no julgamento do Quarto Agravo Regimental no INQ 4435.
    Esse tipo de interpretação termina por negar qualquer força ou eficácia decisória às determinações oriundas desta Corte, o que não deve ser admitido. 
    Reforço esse ponto porque essas situações tem se repetido, sendo noticiadas pelos meios de comunicação e de conhecimento público e notório no Tribunal. Em diversos casos concretos, as instâncias inferiores promovem o arquivamento dos crimes eleitorais, logo após a remessa dos autos pelo STF, sem sequer promover qualquer diligência para apuração dos crimes de falsidade ideológica eleitoral apontados por esta Suprema Corte nos acórdãos declinatórios.
      Deve-se ter cuidado para que não se permita um bypass ao precedente firmado pelo STF, em especial quando existem claros indícios da prática de crimes eleitorais que são discricionariamente desconsiderados pelas instâncias inferiores, como ocorre no caso em análise, de modo a se escolher outro foro – a Justiça Federal ou Estadual –, que se repute mais conveniente para a apuração e julgamento dos feitos.
    Nessa mesma linha, a Segunda Turma desta Suprema Corte vem construindo jurisprudência sólida no sentido justamente de impedir que esse tipo de artifício para burlar o entendimento fixado pelo STF se perpetue. Confira-se:
    “Reclamação. Penal e processo penal. Alegação do descumprimento da autoridade da decisão do STF firmada no INQ 4435-AgR-Quarto, afetado ao Pleno para fins de aplicação da regra de competência de forma objetiva pela Corte e demais instâncias inferiores. Abstrativização do controle difuso e eficácia expansiva das decisões definitivas adotadas pelo Tribunal Pleno. Especial relevância quando se constata tentativas de by pass aos precedentes firmados pela Corte. Precedentes. Conhecimento da reclamação. Competência da Justiça Eleitoral. Processamento de possíveis crimes eleitorais perante a Justiça Estadual. Descumprimento do paradigma invocado. Procedência da reclamação, com a remessa dos autos à Justiça Eleitoral no Paraná.” (STF, Rcl 36.009, Segunda Turma, Rel Min Gilmar Medes, 20.8.2021)
    PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO INQ. 4435 AGR-QUARTO. CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES QUE RESULTARAM NA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. INDÍCIOS DA PRÁTICAS DE CRIMES ELEITORAIS CONEXOS A CRIMES COMUNS. PROVIMENTO DO AGRAVO, COM A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ELEITORAL NO DISTRITO FEDERAL. 1. O Plenário desta Corte estabeleceu, de forma objetiva, os critérios para definição da competência da Justiça Eleitoral, o que torna possível o uso do instrumento da reclamação para garantia da autoridade da decisão da Corte. 2. No caso, vislumbra-se a violação à autoridade da decisão do STF no INQ 4.435-Quarto Agravo Regimental, tendo em vista a descrição, na narrativa acusatória, da prática de crimes eleitorais conexos a crimes comuns. 3. Provimento do agravo regimental para determinar a remessa dos autos à Justiça Eleitoral no Distrito Federal. (STF, Rcl 36.131, Segunda Turma, Rel Min Edson Fachin 1.9.2020)
    “(...) Com efeito, a necessidade de se imprimir racionalidade e efetividade às deliberações do Plenário do Supremo Tribunal Federal milita em favor da adoção da teoria da abstrativização do controle difuso ou da eficácia expansiva das decisões adotadas de forma definitiva pela Corte, ainda que em processos de índole subjetiva. Do contrário, teremos a persistência dessa anacrônica situação em que os entendimentos consolidados da mais alta Corte do país são solenemente ignorados pelas instâncias inferiores. Foi inclusive com base nessas razões que a Segunda Turma conheceu e julgo procedente reclamação que tinha por objeto a aplicação do precedente firmado no Inq 4435-AgRg-Quarto (Rcl 36131 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 01/09/2020). Outrossim, é importante pontuar a tentativa de bypass das instâncias inferiores em relação ao entendimento firmado no INQ 4435- AgRg-Quarto. Em vários casos, os indícios de crimes eleitorais são simplesmente desconsiderados pelos órgãos de persecução e pelo Poder Judiciário. Em outras hipóteses, há o arquivamento sumário das infrações penais eleitorais para se superar o entendimento firmado pelo STF em relação à definição do juiz natural. É importante reafirmar que essas tentativas infundadas de manipulação do Juízo competente têm sido rechaçadas por esta Segunda Turma, conforme se observa do precedente firmado na Reclamação 36.131. Portanto, a questão que se coloca neste e em outros casos é se há a existência de indícios da prática de crimes eleitorais, uma vez que tais elementos devem ensejar a remessa dos autos à Justiça Eleitoral, em observância à jurisprudência do STF e à garantia fundamental do juiz natural.” (STF, Rcl 32.081, Segunda Turma, Rel Min Gilmar Medes, 20.8.2021)
    É por isso que não se deve atribuir caráter absoluto ou ilimitado ao princípio da independência funcional do Ministério Público. O Parquet também está vinculado às decisões proferidas por esta Corte. O sistema de checks and balances, estabelecido pela Constituição, demanda o controle da atuação e dos desvios de todos os órgãos estatais. 
    Nessa linha, o próprio princípio da legalidade ou da obrigatoriedade do processo penal estabelece ao Parquet o dever de promover as medidas persecutórias cabíveis, sem a utilização de critérios de conveniência e oportunidade.
    Veja-se o que dispõe o art. 24 do CPP:
    “Art. 24. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo”. 
    A norma em questão estabelece, certamente, um poder-dever ao órgão acusador, que deverá agir nos estritos limites da lei e da Constituição, abstendo-se de atuar em determinada demanda quando as regras legais apontarem para a ausência de atribuição para atuar em determinado caso concreto.
    No ponto, importante destacar, também, que de cordo com a regra da perpetuatio jurisdictionis, prevista no art. 81 do CPP, ainda que ocorra a superação do motivo atrativo da competência – no caso a tentativa de arquivar os crimes eleitorais e capitular os mesmos fatos em tipos penais diversos – permanece a competência para o julgamento da causa. 
    Veja-se o referido dispositivo:
    “Art. 81. Verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo da sua competência própria venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos.” 
    Nesse sentido, já assentei, em outras oportunidades, que a garantia do juiz natural é estabelecida segundo uma ordem taxativa de competências, não podendo ser submetida a avaliações discricionárias, especialmente no âmbito do processo penal.
    Em Portugal, Jorge de Figueiredo Dias (Direito processual penal, 1974, p. 322-323) defende que a ideia de juiz natural assenta-se em três postulados básicos: 
    “(a) somente são órgãos jurisdicionais os instituídos pela Constituição; (b) ninguém pode ser julgado por órgão constituído após a ocorrência do fato; (c) entre os juízes pré- constituídos vigora uma ordem taxativa de competências que exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade de quem quer que seja”.
    Da mesma forma, Carlos Bernal Pulido afirma que “o direito a um juiz natural é um direito a um juiz pré-estabelecido, com competências fixadas em lei, de maneira a possibilitar a garantia da imparcialidade”, destacando ainda, como uma das características da competência jurisdicional, a sua imperatividade, que significa a impossibilidade de ser derrogada por vontade das partes (PULIDO, Carlos Bernal, El derecho de los derechos. Escritos sobre la aplicación de los derechos fundamentales, p. 362).
    No caso em análise, entendo que o processamento do feito pela Justiça Estadual do Rio de Janeiro representaria a violação a essa garantia, já que permitiria a definição do órgão judicial competente para supervisão das investigações e julgamento do mérito da ação penal com base em critérios discricionários das instâncias inferiores, em desacordo com a determinação proferida pelo STF. 
    Portanto, entendo que as instâncias inferiores não podem deixar de observar as regras definidoras das atribuições e competências fixadas pelo STF apenas por divergências jurídicas ou pessoais sobre o seu conteúdo.
    Ou seja, não se deve admitir essa resistência institucional ao cumprimento dos acórdãos e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    Ressalte-se que a conclusão a que se chega – pelo conhecimento e julgamento da procedência da reclamação -, encontra amparo em precedente recentemente estabelecido pela Segunda Turma em caso semelhante (Rcl 36131 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: MINISTRO GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 01/09/2020).
    Portanto, neste caso concreto foram ignoradas as decisões proferidas por esta Corte que assentaram a competência da Justiça Eleitoral para processamento e apuração dos fatos em questão, a saber, o precedente firmado no 4º AgRg. no Inq. nº 4.435/DF e, em especial a Rcl nº 46.389/RJ e a Rcl nº 45.439/RJ.
    Dispositivo
    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para reiterar a incompetência da Vara Criminal Especializada da Capital do Rio de Janeiro e reiterar a remessa definitiva dos autos nº 0600108-60.2021.6.19.0016 e todos os procedimentos conexos à Justiça Eleitoral.
    Intimem-se.
    Brasília, 18 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente